Tribunal: TCU
Processo: 039.069/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 454/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.069/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzilia Maria Breda de Almeida (XXX.191.887-XX); Cristina Domingas do Nascimento (XXX.200.731-XX); Dea Vieira de Arruda (XXX.883.667-XX); Elaine Cristina Rodrigues Pimenta (XXX.621.827-XX); Eleonora Bianchi (XXX.001.617-XX); Francisca Maria da Rocha Neponuceno (XXX.922.913-XX); Gabriel Bianchi (XXX.001.607-XX); Maria Aparecida Domingos Freitas (XXX.784.626-XX); Maria Terezinha Domingos Goncalves (XXX.412.596-XX); Maria de Jesus Soares Araujo (XXX.215.453-XX); Nadja Teixeira Nicolau Jorge (XXX.512.697-XX); Nicolas Jorge (XXX.973.207-XX); Terezinha Maria de Oliveira (XXX.732.814-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.